Tribunal: TJBA
Processo: 0000871-50.2008.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000871-50.2008.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: RAILDE MARIA LEAO

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, IVANILDE DE JESUS CASTRO, ANDRE BESCHIZZA LOPES, CLAUDIO HENRIQUE COTRIM PIMENTEL SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Município contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento, por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado, determinando ainda a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021. O ente público requer a reforma da decisão, sustentando: (i) nulidade por ausência de prazo para sanar vício; (ii) violação à coisa julgada pela aplicação da SELIC; e (iii) redução ou exclusão dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sem demonstrativo discriminado e atualizado do débito;
(ii) estabelecer se a aplicação da Taxa SELIC, determinada a partir da EC nº 113/2021, viola a coisa julgada;
(iii) determinar se os honorários fixados em 10% sobre o valor da execução devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil impõe ao executado que alega excesso de execução o ônus de apresentar, desde logo, o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar. Trata-se de requisito essencial da impugnação, não de vício formal sanável, razão pela qual é incabível a abertura de prazo para emenda.
A ausência de demonstrativo técnico que discrimine os índices e bases de cálculo impede a análise do alegado excesso, configurando a preclusão lógica e consumativa para juntada posterior dos cálculos, legitimando a rejeição liminar da impugnação.
A aplicação da Taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021 decorre de norma de caráter processual, de eficácia imediata, que unificou correção monetária e juros de mora nos débitos da Fazenda Pública. Sua incidência sobre processos em curso não viola a coisa julgada, pois os consectários legais têm natureza acessória e podem ser adequados ex officio pelo magistrado.
A fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, em 10% sobre o valor da execução, observa o disposto no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, revelando-se compatível com a resistência injustificada do Município e com a complexidade do processo.
A majoração dos honorários em grau recursal para 12% está em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença que alega excesso de execução sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito deve ser rejeitada liminarmente, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

A aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, introduzida pela EC nº 113/2021, possui natureza processual e incide de forma imediata sobre processos em curso, sem violar a coisa julgada.
A fixação e majoração de honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública observam os critérios do art. 85 do CPC e podem ser mantidas quando proporcionais à complexidade e à resistência manifestada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 321, 525, §§ 4º e 5º, e 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há precedentes específicos mencionados no acórdão).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000871-50.2008.8.05.0223
, oriundos da Comarca de Santa Maria da Vitória, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
e apelado
RAILDE MARIA LEAO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03